Tribunal: STF
Processo: RE 1272237
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 101):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEI COMPLEMENTAR Nº 110/2001. SINDICATO. ILEGITIMIDADE ATIVA. LEI 12.016/09. ART. 21.



    Ausente a pertinência quanto às suas finalidades estatutárias, o sindicato não tem legitimidade para a propositura de mandado de segurança coletivo em matéria tributária.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXI e LXX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, possuir legitimidade para propor o mandado de segurança coletivo de que cuidam os autos, tendo em vista a existência de pertinência temática entre o direito buscado e as finalidades para qual a entidade foi criada. Para tanto, afirmar que (eDOC 2, p. 163):



    “(...) o direito em tela compreende na titularidade dos associados e existe relação com as atividades por eles exercida, já que empregadores e sujeitos ao pagamento do FGTS com base na folha de salários, inclusive o percentual de 10% a mais em caso de rescisão sem justa causa, o que por si só demonstra a indubitável presença de pertinência temática para a presente discussão.



    Ainda, em se tratando de reunião de empresas na qual prestam os serviços como forma de franquia da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT, não haveria motivo para estabelecer forma de associação diversa, tendo em vista que caso não se tratasse de sindicato, a entidade não teria a legitimidade ativa para dirimir os interesses comuns de seus associados em face da ECT. Portanto, não haveria motivo para segregar as instituições sendo que o sindicato é legitimo para dirimir de forma ampla quaisquer questões de seus associados.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte, no sentido de que não há necessidade de um vínculo direto e peculiar entre o direito pleiteado e os fins da entidade impetrante, sendo necessário apenas que esse direito esteja compreendido nas atividades exercidas pelos associados.



    Nesse sentido:



    “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR SINDICATO, OBJETIVANDO A EXONERAÇÃO DAS EMPRESAS POR ELE AGREGADAS, DE CONTRIBUÍREM PARA O PIS (DDLL 2.445 E 2.449/88). LEGITIMAÇÃO ATIVA. ART. 5º, LXX, B, DA CONSTITUIÇÃO. Legitimidade para a postulação em tela, porquanto evidenciado que se está diante de direito subjetivo, não apenas comum aos integrantes da categoria, mas também inerente a esta, concorrendo, de outra parte, uma manifesta relação de pertinência entre o interesse nele subjacente e os objetivos institucionais da entidade impetrante. Irrelevância da circunstância de não se tratar, no caso, de exigência fiscal referida, com exclusividade, à categoria sob enfoque. Recurso extraordinário provido.” (RE 175.401, de relatoria do Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 20.09.1996)



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. OBJETO A SER PROTEGIDO PELA SEGURANÇA COLETIVA. C.F., art. 5º, LXX, "b". I. - A legitimação das organizações sindicais, entidades de classe ou associações, para a segurança coletiva, é extraordinária, ocorrendo, em tal caso, substituição processual. C.F., art. 5º, LXX. II. - Não se exige, tratando-se de segurança coletiva, a autorização expressa aludida no inciso XXI do art. 5º da Constituição, que contempla hipótese de representação. III. - O objeto do mandado de segurança coletivo será um direito dos associados, independentemente de guardar vínculo com os fins próprios da entidade impetrante do writ, exigindo-se, entretanto, que o direito esteja compreendido na titularidade dos associados e que exista ele em razão das atividades exercidas pelos associados, mas não se exigindo que o direito seja peculiar, próprio, da classe. IV. - R.E. conhecido e provido.” (RE 193.382, de relatoria do Min. Carlos Velloso, Pleno, DJ 20.09.1996)



    É o caso dos autos em que se discute a exigibilidade de tributo cuja incidência guarda relação com os vínculos trabalhistas estabelecidos pelas empresas representadas pelo sindicado impetrante.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, com a finalidade de reconhecer a legitimidade ativa da recorrente para propor o presente mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, dando-se seguimento a análise da ação.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente